Tribunal: TJES
Processo: 5002822-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002822-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: KALIANE DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IRREGULARIDADE FORMAL. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO CONFERIDO. PROCESSO ELETRÔNICO. PLATAFORMAS DIFERENTES EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NOTICIADA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO MOMENTÂNEO AO CONTEÚDO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAR O INSTRUMENTO RECURSAL. DESATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, antes de proceder ao juízo negativo de admissibilidade recursal, foi oportunizado ao Recorrente que complementasse a instrução do Agravo de Instrumento, em cumprimento aos mandamentos encartados no parágrafo único, do artigo 932, e no § 3º, do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.

II.
No contexto das razões recursais, o Recorrente alega que
“os autos da execução fiscal são eletrônicos, razão pela qual não há obrigação de juntar as peças obrigatórias, na forma prescrito no artigo 1017 § 5º da Lei 13.105/2015”.

III.
Não obstante os autos de origem tramitarem eletronicamente no sistema Projudi, uma vez identificada a impossibilidade de acesso momentâneo aos documentos do processo em curso em plataforma diversa do Pje, caberia ao Recorrente, inclusive à luz do princípio da cooperação ora aventado nas razões recursais, fornecer ao Relator, a cópia das peças indispensáveis ao processamento do Agravo de Instrumento, de cujo ônus não se desincumbiu, embora conferido prazo para sanar a irregularidade apontada.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
AGRAVO INTERNO
em

face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5316289) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente, por irregularidade formal, a qual não fora suprida dentro do prazo conferido, em atenção aos mandamentos encartados no parágrafo único, do artigo 932, e no § 3º, do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente buscam a reforma da Decisão Monocrática agravada, sustentando, resumidamente, que: (
I
)
“os autos da execução fiscal são eletrônicos, razão pela qual não há obrigação de juntar as peças obrigatórias, na forma prescrito no artigo 1017 § 5º da Lei 13.105/2015”
; (
II
)
“O fato da corte afirmar que o PROJUDI não é acessível em segundo grau de jurisdição, não muda o fato do processo ser eletrônico, não podendo ser o agravante prejudicado”
; (
III
)
“a Lei nº 11.419, de dezembro de 2006, dispõe que os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando se a sua padronização”
; (
IV
)
“com base no Princípio da cooperação (art. 6 do CPC), merece reforma a decisão do juízo a quo, a fim de conhecer do recurso, por inexistir dúvidas quanto a aplicação do artigo 1.017 § 5º da Lei 13.105/2015, o Código de Processo Civil”
.

Por ocasião do julgamento monocrático, restou exarada a Decisão (Id. 5316289), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

"
DECISÃO MONOCRÁTICA

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 0029609-40.2012.808.0024) ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
KALIANE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME
,
KALIANE DA SILVA NUNES
e
SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
, cujo
decisum, bem é de ver,
acolheu a respectiva
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela ora Recorrida, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, tendo, ainda, reconhecido,
ex officio
, a ilegitimidade passiva de SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA, extinguindo o processo em relação às referidas partes, bem como, condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Consta
Despacho
(Id. 4650722) determinando a intimação do Recorrente
“para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir os autos deste Agravo de Instrumento com a íntegra dos documentos alusivos à Execução Fiscal e correspondente Exceção de Pré-Executividade manejada pela Recorrida”.

Apesar de regularmente intimado, o Recorrente não atendeu o comando judicial referenciado, consoante certificado no Id. 5153108.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Com efeito, consoante alhures relatoria, em Despacho Id. 4650722, esta Relatoria, quando do exame dos pressupostos de admissibilidade deste Recurso, identificou que
o Recorrente não colacionou aos autos toda a documentação indispensável ao regular processamento do Agravo de Instrumento, descumprindo, assim, o comando inserto no artigo 1.017, do Código de Processo Civil
.

Enfatizei, na oportunidade, que
“embora os autos de origem tramitem de forma eletrônica (...), não há comunicabilidade de informações entre os sistemas eJUD e/ou ProJud e a plataforma Pje, inexistindo possibilidade de acesso direto pelos servidores vinculados ao Gabinete de Desembargador ao conteúdo das petições protocoladas pelas partes nos sistemas eJUD e ProJud, mas apenas às Decisões exaradas nos autos e demais certidões lançadas pela Serventia”
.

Em virtude da aludida circunstância, foi oportunizado ao Recorrente que complementasse a instrução da minuta recursal com o referido petitório, em cumprimento aos mandamentos encartados no parágrafo único, do artigo 932, e no § 3º, do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Art. 932.

Incumbe ao relator
:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal
, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)

Parágrafo único
.
Antes de considerar inadmissível o recurso
, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível
.”

“
Art. 1.017.
A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -

obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação,

da petição que ensejou a decisão agravada
,
da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II -

com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I
, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III -

facultativamente
, com
outras peças que o agravante reputar úteis
.

(...)

§ 3
o

Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.”

Nesse contexto, o fato de o Recorrente não atender à determinação judicial, dentro do prazo que lhe foi conferido, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, por inequívoca deficiência do traslado, sobretudo porque obstada a análise da verossimilhança das alegações recursais, no que tange à regularidade dos atos praticados no contexto da Execução Fiscal que tramita na origem, e consequente análise quanto à legitimidade dos sócios da empresa executada para figurarem no polo passivo da lide executiva.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Oficie-se ao douto Juiz da causa para a ciência da presente Decisão.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se os autos, ato contínuo, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Examinando as razões do Agravo Interno, denoto que a Recorrente não trouxe à baila qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado
decisum.

Isto porque, não obstante os autos de origem tramitarem eletronicamente no sistema Projudi, uma vez identificada a impossibilidade de acesso momentâneo aos documentos, caberia ao Recorrente, inclusive à luz do princípio da cooperação ora aventado nas razões recursais, fornecer a este Relator, a cópia das peças indispensáveis ao processamento do Agravo de Instrumento, de cujo ônus não se desincumbiu, embora conferido prazo para sanar a irregularidade apontada.

Conforme salientado, “
não há comunicabilidade de informações entre os sistemas eJUD e/ou ProJud e a plataforma Pje
“, razão pela qual, eventualmente, pode ocorrer - tal como efetivamente aconteceu na hipótese - a impossibilidade de acesso direto aos dados do processo de origem.

Diferentemente do que acontece quando o processo referência é nato digital no PJe, de forma que a visualização dos dados se dá prontamente mediante aba específica de acesso “dados do processo referência”.

Desta forma, tendo sido oportunizada a complementação da minuta recursal, e não descurando o Recorrente de atender ao comando judicial prolatado por esta Relatoria, não verifico razões para alterar o entendimento externado na Decisão Monocrática recorrida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.